Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TÉRMINO CONTRATO DE TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. RESCISÃO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA. SAÚDE. PREVALÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. A empresa fornecedora de assistência de saúde pode estipular prazo de término do contrato, quando este decorrer do encerramento do trabalho do segurado. Todavia, diante da superveniência de doença grave durante a vigência do aludido instrumento, não há que se falar em rescisão contratual.
3. O seguro de saúde deve ser mantido, mediante contraprestação, até que o tratamento dispendido seja finalizado.
4. A interrupção do tratamento de câncer em estágio avançado, em razão do advento do termo final do contrato de saúde firmado, não merece guarida, prevalece o direito à vida e à saúde.
6. A conduta da seguradora de rescindir o plano de saúde, quando a segurada está realizando tratamento médico essencial à vida e à cura da enfermidade que lhe acomete, configura abalo moral passível de ser indenizado. Cuida-se, portanto, de dano moral in re ipsa.
7. Recursos conhecidos.
8. Desprovimento do apelo da ré e provimento do apelo da autora.